Tribunal: STF
Processo: ARE 884739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE GORJETA. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU APELAÇÃO E APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.